Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-71.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008197-71.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JAIR MATTEI - CPF: 580.988.790-20 (EMBARGADO), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (EMBARGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença.

A empresa Embargante defende preclusão da pretensas provas e entendimento utilizado neste caso em descompasso com entendimento do Relator em caso semelhante e em descompasso com precedente do STJ.

Defende que a jurisprudência dominante é no sentido de que a indicação das provas a serem produzidas, na petição inicial ou na contestação, não afasta a necessidade de responder ao chamamento do juízo para especificação das provas e que a inercia, gera preclusão.

Afirma ainda que “o entendimento adotado ao decidir acerca da preclusão da pretensa prova está em total contradição com a lei, com o entendimento majoritário e pacífico do STJ, e contrário com o próprio entendimento do nobre Relator anteriormente manifestado em outros recursos.”.

Também assevera que a afirmativa de que a publicação no Dje é que deve ser levada em cona para considerar a manifestação dos Embargados dentro do prazo, se encontra equivocada e vai contra a corrente majoritária do STJ.

Nestes termos almeja a reforma do acordão que anulou a sentença por cerceamento de defesa.

Adiante, defende ausência de justificativa das provas que os Embargados pretendiam produzir e que as provas requeridas (oral e expedição de ofícios) são totalmente impertinentes e irrelevantes e não justificam a realização de uma audiência de instrução.

Ao final requer:

“a) Reconhecer a contradição apontada no tópico II.I, de modo que seja reconhecida a preclusão do direito dos Embargados/Apelantes na produção das provas pretendidas, conforme entendimento do próprio Des. Relator, bem como entendimento recente e pacifico do Colendo STJ;

b) reconhecer que não há qualquer fundamento para anular a sentença por cerceamento de defesa, mesmo que os Embargados/Apelantes tivessem pleiteado suas provas dentro do prazo legal, pois conforme demonstrado acima, as provas requeridas não tem uma única justificativa plausível, pois a prova testemunhal conforme já demonstrado é impossível, já que a testemunha arrolada GILMAR ANTONIO MATTEI é impedida por ser irmão das partes, e os ofícios aos bancos para comprovar titularidade conjunta das contas bancarias além de ser irrelevante, poderia ter sido providenciado pelos próprios Embargados/Apelantes ao solicitar os contratos de abertura de contas e não o fizeram;”.

Contrarrazões (id. 95617459) pelo desprovimento e condenação da Embagada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º. do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA., contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS.

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer vício no acordão.

No caso, a Embargante está dando interpretação diversa ao acordão, extraindo trechos do voto para alegar contradição, quando, na verdade, a decisão deve ser analisada como um todo.

Vejamos.

Primeiramente restou clara que deve ser levado em consideração o espírito do CPC de 2015 que busca positivar um processo justo como instrumento de superação do excesso e tecnicismo jurídico; que no caso, a parte Embargada indicou na inicial e em momento posterior, as provas que pretendia produzir e do conjunto das alegações podem ser extrair suas justificativas; também a menção da intempestividade um dia, não é uma das razões de decidir, mas, sim que o despacho que determina especificação de provas é praxe forense e que não se pode ignorar o pedido inicial.

Quanto ao alegado caso de contradição, embora o vício a que diga respeito os Embargos de Declaração seja eventual contradição interna e não a externa, entendo oportuno esclarecer que naquele caso mencionado -RAC

0000681-97.2012.8.11.0088 - a parte havia se manifestado de forma mais genérica, sem demonstrar dos fatos que o caso demandava produção de provas.

Outras situações foram sopesadas: o princípio da cooperação

para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, já que a sentença declara ausência de provas; não desconheço o entendimento contrário, todavia, houve manifestação na inicial que não pode ser dita como genérica; Inovação recursal, eis que a tese só foi suscitada nas contrarrazões de apelação e dever de observância ao princípio da não surpresa; e, por fim, houveram duas intimações, de modo que, a meu ver, poderia, em último caso, ser considerado erro escusável.

Se não bastasse, pontuei que o juiz indeferiu a produção de provas pretendidas (tese de preclusão só foi invocada nas contrarrazões) e julgou, tendo principal fundamento da sentença, a ausência de provas; assim, “inobstante a extemporaneidade da manifestação nada obsta que, como destinatário da prova, o juiz entenda pela produção de provas de ofício; portanto, mesmo que intempestiva manifestação, porém, considerada essencial para o deslinde da controvérsia, pode, se assim entendesse o julgador, determinar a sua realização. “.

Por fim, não há falar em provas imprestáveis ou inúteis, eis que, conforme demonstrado, até então, o magistrado condutor do feito declarava a necessidade de produção das provas, para, ao final, indeferi-las.

Trago trecho do acordão:

“
Segundo defendem os apelantes, existe a necessidade de maior dilação probatória e, em consequência, requerem o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que requereram produção de prova oral e expedição de ofícios às instituições financeiras com o condão de comprovar prática de administração compartilhada pelos condôminos, o desenvolvimento de todas as atividades em conjunto desde sua constituição em 2004, a efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros e a origem dos recursos, contudo, foi indeferida a produção, mesmo a sentença reconhecendo a ausência de provas.

Pois bem. O juízo sentenciante julgou antecipadamente o feito, sob os seguintes aspectos:

(...)

Do estudo dos autos,
tenho que a preliminar comporta acolhimento
, pelas seguintes razões:

É evidente a contradição existente, pois, foi indeferida a produção de provas requerida pela parte, impossibilitando-a de demonstrar os fatos trazidos e a sentença declara, no mérito que: “
Conforme se infere da documentação anexada, não há provas da origem dos valores que foram penhorados, bem como de que esses pertencem em partes iguais aos embargantes e ao executado
. ” (id. 80126010).

Veja-se que o juiz declarava expressamente que “
se mostra imperioso aferir com cautela se existente a efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros, bem assim a individualização dos valores ali encontrados, isto é, se realmente pertencentes ao citado Condomínio, o que corresponde ao próprio mérito desta ação. É ainda imprescindível analisar as nuances atinentes à constituição do referido Grupo, sobretudo porque se revela, ao menos nesse momento, a precedência do ajuizamento da ação executiva em relação à formalização do Condomínio, que ocorreu em 20 de março de 2019.

Em suma, não há nessa fase processual elementos probatórios seguros para subsidiar o desbloqueio dos valores
”. (id.

80125995).

Antes, também já havia declarado a necessidade de produção de provas:

“Destaco, ainda, que as questões litigiosas são visivelmente controversas, posto que os embargantes alegam que as contas bloqueadas na ação executiva apensa, fazem parte do condomínio intitulado de “Grupo MATTEI”, no entanto, não restou evidenciado a contento, nesta fase de cognição sumária, a titularidade coletiva alegada das contas bancárias, cujos ativos foram afetados na ação executiva correlata, o que torna temerária a desconstituição, de chofre, da constrição embargada, até porque se revela medida permeada por contornos de irreversibilidade e que, em verdade, esgotaria os efeitos do julgamento do mérito da contenda em apreço, sendo portanto providência admissível excepcionalmente e, apenas se cabalmente evidenciada flagrante desconformidade da penhora embargada, situação que, por ora, não emerge inconcussa dos elementos de convicção até então reunidos na espécie.” (id. 80125954).

O respeito, do cerceamento de defesa, quando o magistrado indefere a produção de provas; contudo, o principal fundamento adotado na sentença é de ausência de provas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa.

3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

Desta feita, mostra-se fundamental a dilação probatória, para decisão mais segura, a fim de ser esclarecido a efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros, bem assim a individualização dos valores ali encontrados, isto é, se realmente pertencentes ao citado Condomínio (origem), bem como, se pertencem em partes iguais aos embargantes e aos executados.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
anulando a sentença, determinando o retorno dos autos para abertura da fase probatória, nos termos registrados.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos por ora.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021